Tribunal: TJSP
Processo: 2106489-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação Declaratória – Pretensão de anulação de auto de infração e lançamento referente a tributo municipal (ISSQN) - Competência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 – Remessa à E. Presidência da Seção de Direito Público, para redistribuição – Recurso de agravo não conhecido.